Tribunal: TJDFT
Processo: 0746620-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ACORDO VERBAL NÃO HOMOLOGADO. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO ALIMENTAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS. RITO DA PENHORA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação alimentar, rejeitou impugnação apresentada pelo executado.
2. A decisão agravada homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, reconheceu saldo devedor, aplicou multa e honorários advocatícios nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, e determinou o prosseguimento da execução pelo rito da penhora.
3. O agravante sustenta a existência de acordo verbal de redução da pensão, a ocorrência de excesso de execução, erro nos critérios de cálculo, inclusão de verbas indevidas e ausência de fundamentação adequada.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) definir se acordo verbal não homologado judicialmente pode afastar ou reduzir obrigação alimentar fixada em título judicial; (ii) estabelecer se há excesso de execução ou erro nos cálculos homologados no cumprimento de sentença; e (iii) verificar a suficiência da fundamentação da decisão agravada.
III. Razões de decidir
5. O crédito alimentar possui natureza indisponível e irrenunciável, sendo titularizado pelo menor, razão pela qual eventual modificação da obrigação depende de homologação judicial, não produzindo efeitos acordo verbal informal.
6. A obrigação alimentar fixada judicialmente deve ser cumprida nos exatos termos do título executivo, cabendo eventual alteração apenas por meio de ação revisional própria.
7. Os pagamentos efetuados em valor inferior ao estabelecido judicialmente configuram adimplemento parcial e não afastam a mora nem descaracterizam o débito.
8. A execução processa-se pelo rito da penhora, nos termos do art. 528, § 8o, do CPC, sendo inaplicável a discussão relativa aos requisitos da prisão civil.
9. Os cálculos apresentados pela parte exequente observam os parâmetros definidos na sentença exequenda, com incidência do percentual sobre os rendimentos brutos e abatimento apenas dos descontos legais, incluindo verbas remuneratórias.
10. A planilha apresentada pelo executado não atende aos requisitos legais, por adotar critérios estranhos ao título judicial e não demonstrar de forma adequada o valor que entende devido.
11. A decisão agravada enfrenta de modo claro e suficiente todas as alegações relevantes, inexistindo violação ao dever constitucional e legal de fundamentação.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, 523, § 1o, 525, §§ 4o e 5o, 528, § 8o; CC, arts. 841 e 1.707.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2074898, Proc. 0703973-46.2025.8.07.0010, Rel. CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, j. 02/12/2025, DJe 18/12/2025; TJDFT, Acórdão no 2072548, Proc. 0739738-11.2025.8.07.0000, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 26/11/2025, DJe 09/12/2025.